Tribunal: TJMT
Processo: 0007748-07.2005.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007748-07.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CORREA BARBOSA - CPF: 071.271.468-53 (APELADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), IVETE SANTANA DE BARROS LIMA - CPF: 289.074.771-91 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS –
MÉRITO
– DEMANDA QUE NÃO REVELA PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA – OMISSÃO REGISTRAL EVIDENCIADA QUE AUTORIZA A RETIFICAÇÃO DO REGISTRO NA FORMA DO ARTIGO 213 DA LEI Nº 6.015/73 – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – DESCABIMENTO NA VIA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Ante o caráter não contencioso, a retificação do registro imobiliário prevista nos artigos 212 e 213, ambos da Lei de Registros Públicos, tem o condão de corrigir erros formais do título, não se prestando como meio para aumentar ou diminuir a extensão dos limites e confrontações de imóvel, muito menos questionar sua titularidade, tampouco pode ser utilizada como meio transverso de aquisição da propriedade. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
IVETE SANTANA DE BARROS LIMA
nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário ajuizada por
RENATO CORREA BARBOSA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, determinou
“
que seja feita a RETIFICAÇÃO da matrícula n° 51.190, fls. 151, do livro 3-ak, do Cartório do 2° Ofício desta Capital, com a consequente averbação das medidas e confrontações corretas
”
, conforme memorial descrito constante nos autos
.

Em suas
razões
, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, invocando,
em preliminar
, a ilegitimidade ativa do requerente e a incidência da prescrição da pretensão.

Alega,
no mérito
, que o apelado, na verdade, revela interesse de aumentar a área do terreno indicado na inicial, o que não se vislumbra possível devido ao implemento da prescrição aquisitiva da fração, sobre a qual sustenta exercer posse
há mais de 50 anos
.

Pugna, nestes termos, pelo provimento do recurso, para o fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas ou, caso não reconhecidas, para que seja reformada a sentença e, assim, declarada a prescrição aquisitiva em seu favor, condenando o apelado, por fim, ao pagamento das custas e honorários
(
sic,
Id 94877016).

Preparo recolhido no Id 94877018.

Sem contrarrazões ofertadas pelo apelado, conforme certificado no Id 94877019.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

Sobre as
preliminares
suscitadas nas razões recursais, adianto que nenhuma delas merece acolhimento.

Quanto à
prescrição
, imperioso destacar que se trata de instituto temporal que obsta o exercício de direito subjetivo em face de pessoa obrigada a determinado comportamento, de modo tal que
“se o titular não o exercer no lapso temporal previsto em lei, perecerá a pretensão que guarnece o direito subjetivo, não mais sendo possível a sua exigibilidade em juízo
[1]
”
.

Assim, estabelece o
artigo 189 do Código Civil que “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

No caso dos autos, porém, cuida-se de pretensão que busca a retificação de registro imobiliário, cuja natureza da demanda, portanto, não autoriza reconhecer a
violação de direito subjetivo
, razão por que a ela não alcança o instituto da prescrição.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
Apelação cível. Ação de retificação de registro imobiliário. Prescrição inexistente
. Recurso provido. 1. A prescrição é instituto temporal que limita o direito potestativo do credor em exercer a pretensão para que o devedor não fique ad aeternum sujeito a cobrança. 2.
A prescrição extingue a pretensão ante a inércia do titular do direito material lesado
. 3.
Justamente em decorrência da natureza do instituto, é inadmissível que a pretensão à retificação de área de imóvel prescreva porque inexiste direito material violado
. 4. Apelação conhecida e provida para afastar a prescrição pronunciada.”
(TJ-MG – AC: 10543070018790001 Resplendor, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 10/01/2012, Câmaras Cíveis Isoladas/2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2012)

No tocante à suposta
ilegitimidade ativa
, a apelante defende que, o fato do requerente ter vendido o terreno à pessoa de Aristides Martins Pereira e de Sofia Fernandez, não possui interesse que justifique a postulada retificação do registro imobiliário.

De fato, consoante afirma o próprio requerente na inicial,
“
Em 20/01/1975, Aristides Martins Pereira, adquiriu parte do imóvel supra citado, mais especificamente a sua frente, a qual se encontra transcrita sob o n° 52.503, as f|s.10, do livro 3-AL, do Cartório do 2° Oficio desta Capital”
e
“Em agosto do presente ano, em virtude de transação realizada com a Sra. Sofia Fernandez Moura de Paula, tendo como objeto o referido imóvel (em anexo), necessitou-se de efetuar novo registro, não podendo fazê-lo em virtude da área constante da escritura não estar devidamente descrita”
(
sic,
Id 94771981).

Ocorre, no entanto, que a área de que trata o pedido de retificação do registro (matrícula nº. 51.190), a teor da certidão e do memorial descritivo acostados na inicial, se encontra em nome do requerente.

Assim, por constar como proprietário do imóvel, e de modo a dar efetividade ao negócio realizado com
Sofia Fernandez Moura de Paula
, é inegável o interesse e a legitimidade do requerente à propositura da ação de retificação, cuja pretensão, inclusive, encontra amparo no que dispõe o artigo 213 da Lei de Registros Públicos, senão vejamos:

“Art. 213.
O oficial
retificará o registro
ou a averbação
:

I - de ofício ou
a requerimento do interessado
nos casos de:

a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título;

b) indicação ou atualização de confrontação;

c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial;

d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais;

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro;

f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação;

g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas;

II -
a requerimento do interessado
,
no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área
, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes.”
(grifos nossos).

As preliminares, como visto, são desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso e, por isso, devem ser integralmente repelidas.

Rejeito
, portanto, as preliminares invocadas.

Quanto ao
mérito recursal
, tenho que as questões de fundo trazidas pela recorrente, do mesmo modo, não comportam o almejado acolhimento. Explico.

A apelante, a justificar a irresignação em face da sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, sustenta que, na verdade, o apelado
busca, com a presente ação de retificação de registro, aumentar a área do terreno indicado na inicial, o que não se vislumbra possível em face do implemento da prescrição aquisitiva, já que há mais de cinquenta anos exerce posse sobre a fração da área pretendida.

Sem razão, porém, à apelante.

Primeiro, não é possível verificar, no caso, eventual pretensão do requerente que vise o acréscimo de área, conforme suscitado pela apelante.

Veja-se que, na origem, o requerente propôs a presente ação de retificação de registro imobiliário ao fundamento de que é proprietário do
“do imóvel localizado na Rua I Coronel Barros, fundos n° 287 da referida rua, matriculado sob o n°51.190, fls. 151, do livro 3-AK, do Cartório do 2° Ofício desta Capital”
, parte do qual vendeu em 20/01/1975 a pessoa de Aristides Martins Pereira, que
“se encontra transcrita sob o n° 52.503, as fls.10, do livro 3-AL, do Cartório do 2° Oficio desta Capital”
(sic).

A justificar o pleito, sustenta que, apesar da transferência de parte da área, não foi promovida, naquela oportunidade, a nova descrição da área remanescente, cuja falta obstaculizou o registro da transação realizada com Sofia Fernandez Moura de Paula.

Da lição de Luiz Guilherme Loureiro
[2]
, é possível extrair que:

“
É
comum a venda de parte do imóvel, que será objeto de nova matrícula, devendo ser providenciada a averbação do remanescente, com suas
caracterís
ticas, medidas perimetrais, área e localização. Para tanto, deve ser utilizado o mesmo processo acima citado: requerimento instruído com planta e memorial assinado por profissional habilitado e pelos confrontantes, assim considerados os confinantes da área remanescente.”

Constata-se, pois, que é essa a situação dos autos.

Nesse sentido, os documentos acostados à inicial (Id 94874956), em especial as transcrições das transmissões constantes das matrículas imobiliárias nº. 51.190 e 52.503, extraídas do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, revelam que, de fato, há área remanescente a ser averbada em favor do requerente.

E isso se verifica porque a averbação
AV-2-51.190
transcrita na matrícula originária (nº. 51.190) confirma que o requerente, na data de 20/01/1975,
passou

parte do imóvel a

Aristides Martins Pereira, constituindo-se nova matrícula, a de

nº. 52.503
.

Na matrícula nº. 52.503 consta, igualmente, que o lote adquirido por Aristides se encontra
em maior área conforme transcrição nº. 51.190, fls. 151, do livro 3-AK, em 19/07/1.974, no RGI de Cuiabá
.

Assim, tendo o requerente alienado apenas parte da área originária, em relação a qual se constituiu a nova matrícula, invariavelmente haverá área remanescente, que deverá ser averbada com todas as suas especificidades.

O efeito da ausência dessa averbação, segundo alerta a lição doutrinária citada, é justamente o impedimento do registro de nova alienação:

“Enquanto não se proceder à retificação da área remanescente, o imóvel não poderá ser objeto de alienação, uma vez que o título correspondente não atenderia ao princípio da especialidade. Na verdade, enquanto não for providenciada a correta individuação do imóvel, cuja configuração original sofreu alteração, nenhum título que lhe diga respeito terá acesso ao fólio real.
”

No caso, o apelado invoca exatamente o efeito impeditivo à promoção do registro de nova transferência, o que, a meu ver, justifica a pretensa e necessária retificação do assento registral.

E, na hipótese, a perícia realizada
in loco
definiu a correta individuação do imóvel, conforme memorial descritivo e planta planimétrica do laudo anexado ao Id 94877009.

Por fim, entendo que a espécie processual não comporta discussão sobre eventual prescrição aquisitiva pela apelante, isso porque o
procedimento de retificação da área de bem imóvel submete-se às regras da jurisdição voluntária, cuja decisão judicial pode se basear por critérios de conveniência e oportunidade (artigo 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil
[3]
), e, justamente por isso, não impede que, por circunstâncias supervenientes, outros aspectos relacionados ao seu objeto sejam submetidos a processo contencioso ou litigioso.

À vista disso, diante do caráter não contencioso, a retificação do registro imobiliário prevista nos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos, deve ser tratar, unicamente, da correção de erros formais do título, não se prestando como meio para questionamentos acerca da posse ou titularidade do bem.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo Magistrado sentenciante, consoante se verifica da seguinte passagem,
ipsis litteris
:

“[...] Cuida-se de ação de retificação, cuja providência para alterações de registros ou averbações pode ser administrativa, segundo a Lei de Registros Públicos; ou judicial em procedimento de jurisdição voluntária regulado pelo CPC que qualificada pela contestação converte-se ao procedimento de jurisdição contenciosa.

Não custa lembrar que a retificação de registro imobiliário, prevista nos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos, tem o condão de corrigir os erros formais do título, não se prestando como meio para aumentar os limites e confrontações de imóvel.

Sobre o tema,
a jurisprudência entende que a ação de retificação de registro não pode ser manejada como meio de aquisição de propriedade imóvel ou como
substitutiva da ação de usucapião, ensejando tal tipo de pretensão à propositura de ação própria
.

Observe-se que a retificação do registro imobiliário não é exclusiva do proprietário. Não raro, justamente quem não dispõe de direito real é que necessita adequar o teor descritivo da matrícula à realidade física. Em verdade, o princípio de instância ou rogação, positivado no art. 13, inciso II, da Lei n° 6.015/73, alcança genericamente qualquer interessado no ato, inclusive o compromissário comprador. [...]”
Id 94877014 (grifos nossos).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ART. 213 DA LEI N. 6.015/73.

PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A Lei de Registros Públicos busca dar plena validade, eficácia e segurança aos registros, visando, sobretudo, proteger o interesse dos legítimos proprietários e de terceiros. 2
Não serve o procedimento de retificação constante da Lei de Registros Públicos como forma de aquisição ou aumento de propriedade imobiliária, pois destinado apenas à correção dos assentos existentes no registro de imóveis, considerando-se a situação fática do bem
. 3. Recurso especial desprovido.”
(STJ – REsp: 1228288 RS 2011/0003239-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
. RECONVENÇÃO. PROCEDIMENTOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERTINÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. A parte autora busca a retificação das matrículas nºs 57.575 e 32.582, do Registro de Imóveis de Santa Cruz do Sul, sob o argumento de que a realidade fática das áreas não guarda consonância com as descrições dos imóveis que contam do álbum imobiliário.
A parte demandada, a seu turno, requer o reconhecimento da prescrição aquisitiva da área objeto do feito em sede de reconvenção. Entretanto, não é possível o manejo de reconvenção em sede de ação de retificação de registro imobiliário, pois os procedimentos revelam-se incompatíveis entre si.
Observância do princípio da não surpresa. Deste modo, impositivo extinguir a reconvenção, sem resolução de mérito, forte no art. 485, inc. VI, do CPC/15. No mérito, percebe-se que não houve impugnação por parte da Sra. Juliana, tampouco de outros lindeiros, em relação aos dados e informações que se quer acrescentar às matriculas, ou seja, a parte demandada não se opôs a retificação em si, buscando socorrer-se na alegação da ocorrência da prescrição aquisitiva veiculada, apenas, na reconvenção. Inexistindo impugnação... específica por parte dos lindeiros - exceção feita a alegação de usucapião formulada pela Sra. Juliana e logo acima analisada - não se vislumbra qualquer óbice à retificação pretendida pela parte autora. Ônus redistribuídos e de responsabilidade exclusiva da parte demandada/reconvinte. DERAM PROVIMENTO AO APELO.”
(Apelação Cível Nº 70072059504, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/09/2017)

Nada impede, contudo, tal como consignado pelo togado singular, que a recorrente maneje ação própria visando à aquisição da propriedade pelo instituto da usucapião, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa de todos os legítimos interessados.

É de ser desprovido, portanto, o recurso de apelação interposto, e a sentença, tal como proferida pelo juízo de primeiro grau, deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

[1]
FARIAS, Cristiano Chaves de.
Curso de direito civil: parte geral e LINDB
/ Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald – 15ª ed. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2017, p. 736.

[2]

In
Registros Públicos
– Teoria e Prática
, 8ª ed., 2017, p. 668/669.

[3]

Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021